Tribunal: TJES
Processo: 0000224-73.2020.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000224-73.2020.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FANES BARCELOS CARNEIRO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONFISSÃO DO RÉU. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. ATENUANTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. HONORÁRIOS DATIVO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Aquele que é encontrado na posse de bem oriundo de crime de apresentar justificativa verossímil para tanto, o que, in casu, não ocorreu. Na esfera policial, o réu confessou que sabia que estava na posse de um veículo roubado e, em Juízo, confirmou o seu depoimento. Desta forma, não há como falar que o apelante desconhecia a origem ilícita do bem, visto que o dolo ficou bem demonstrado, impondo a manutenção do édito condenatório.

2. Na primeira fase, redimensionada as penas-bases dos réus em razão da desproporcionalidade da exasperação pela valoração de apenas uma circunstância judicial, levando em conta que
a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base
d
evendo ocorrer
o aumento na fração de
1/8
por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o
intervalo
de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador ((AgRg no HC n. 703.623/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

3. Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, deve a pena ser reduzida em 1/6 para cada atenuante, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. Os defensores dativos nomeados na origem apresentaram as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR

023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)

Acompanhar

VOTOS VOGAIS

001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)

Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de duas Apelações Criminais interpostas por
FANES BARCELOS CARNEIRO e WELINGTON BARCELLOS DOS SANTOS
,
contra a r. sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Águia Branca, que condenou os réus pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal, condenando ainda Fanes pela prática do crime do art. 180 do CP.

Em suas razões recursais, o réu
WELINGTON BARCELLOS DOS SANTOS
pugna pela redução da pena-base e que na segunda fase a pena seja reduzida ao mínimo legal pela aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade relativa. Por fim, pugna pela fixação de honorários em favor do defensor dativo.

Por sua vez, o réu

FANES BARCELOS CARNEIRO
pretende a absolvição do crime de receptação e a redução da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o
parquet
pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 4526740). Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento dos recursos a fim de aplicar a atenuante da menoridade e de confissão espontânea no patamar de 1/6 (ID 4584292).

Apesar de intimada, a Procuradoria do Estado não se manifestou (ID 538256).

Eis o breve relatório.
À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000224-73.2020.8.08.0054

DATA DA SESSÃO: 06/09/2023

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de duas Apelações Criminais interpostas por
FANES BARCELOS CARNEIRO e WELINGTON BARCELLOS DOS SANTOS,
contra a r. sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Águia Branca, que condenou os réus pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal, condenando ainda Fanes pela prática do crime do art. 180 do CP.

Em suas razões recursais, o réu
WELINGTON BARCELLOS DOS SANTOS
pugna pela redução da pena-base e que na segunda fase a pena seja reduzida ao mínimo legal pela aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade relativa. Por fim, pugna pela fixação de honorários em favor do defensor dativo.

Por sua vez, o réu

FANES BARCELOS CARNEIRO
pretende a absolvição do crime de receptação e a redução da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o
parquet
pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 4526740). Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento dos recursos a fim de aplicar a atenuante da menoridade e de confissão espontânea no patamar de 1/6 (ID 4584292).

Apesar de intimada, a Procuradoria do Estado não se manifestou (ID 538256).

Eis o breve relatório.
À revisão.

*

O SR. ADVOGADO RAPHAEL RICARDO MODENESE RIBEIRO:-

Boa tarde a todos, eminente Desembargador Presidente, Desembargadora Relatora, Desembargador Revisor, demais Desembargadores, membro do Ministério Público, serventuários do Judiciário, eventuais advogados e estudantes de direito aqui presentes.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Excelência, pela ordem. O senhor está por quem, doutor?

*

O SR. ADVOGADO RAPHAEL RICARDO MODENESE RIBEIRO:-

Excelência, pelo Wellington Barcelos dos Santos.

Excelência, trata-se de uma apelação de um pedido simples. Aqui não será alegada nenhuma nulidade, nenhum pedido de absolvição. Apenas uma singela mudança na dosimetria aplicada pelo Juízo a quo.

Trata-se de um crime de roubo em que o apelante e mais duas pessoas com uso de uma arma teriam roubado pouco mais de 800 reais de um frentista em um posto. E, após os fatos, um dos acusados teria sido encontrado pela polícia e confessado a sua autoria e até mesmo apontado o endereço do apelante. Alguns dias após os fatos, o apelante foi encontrado pela polícia e simplesmente confessou tudo, confessou sua autoria, indicou aonde estaria a arma utilizada no crime e contou todos os desdobramentos do caso.

Ou seja, após ser encontrado, o apelante deu à polícia a solução do caso. A polícia simplesmente não teve mais diligências ou qualquer ato a ser realizado para encaminhar as investigações ao Ministério Público.

Então, Excelências, é considerada que a confissão extrajudicial do apelante teve grande relevância.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Presidente, pela ordem. É porque no recurso dele o senhor está arguindo também, pedindo absolvição no recurso. Consta também.

*

O SR. ADVOGADO RAPHAEL RICARDO MODENESE RIBEIRO:-

Não. Eu estou apenas...

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Porque o voto é favorável.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de duas Apelações Criminais interpostas por
FANES BARCELOS CARNEIRO e WELINGTON BARCELLOS DOS SANTOS,
contra a r. sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Águia Branca, que condenou os réus pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal, condenando ainda Fanes pela prática do crime do art. 180 do CP, sendo imposta ao réu Welington a pena de 09 (nove) anos e 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e ao réu Fanes a pena de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado.

Em suas razões recursais, o réu
WELINGTON BARCELLOS DOS SANTOS
pugna pela redução da pena-base e que na segunda fase a pena seja reduzida ao mínimo legal pela aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade relativa. Por fim, pugna pela fixação de honorários em favor do defensor dativo.

Por sua vez, o réu

FANES BARCELOS CARNEIRO
pretende a absolvição do crime de receptação e a redução da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o
parquet
pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 4526740). Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento dos recursos a fim de aplicar a atenuante da menoridade e de confissão espontânea no patamar de 1/6 (ID 4584292).

Apesar de intimada, a Procuradoria do Estado não se manifestou (ID 538256).

Pois bem.

DO CRIME PREVISTO NO ART. 180 DO CP

Em que pese a insurgência recursal, ao compulsar os autos, observo que a materialidade e autoria delitiva restam induvidosamente comprovadas nos autos.

De acordo com a denúncia no dia 15/04/2020 os réus subtraíram mediante violência e grave ameaça R$ 813,00 (oitocentos e treze reais) do posto de gasolina “Ferrari”, localizado no centro de São Domingos do Norte e na empreitada criminosa utilizaram veículo com restrição de furto e roubo, fato de conhecimento apenas do réu Fanes.

Dispõe o
caput
do artigo 180 do Código Penal
que configura receptação simples a conduta de “
adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte”.
Trata-se de delito derivado, acessório ou parasitário, porque pressupõe a ocorrência de um delito anterior, sem olvidar que garante ou acarreta proveito ao resultado do crime anterior. Outrossim, consuma-se o ilícito penal, na
receptação própria
(primeira parte do
caput
do artigo 180 do Código Penal), com a efetiva aquisição, recebimento, transporte, condução ou ocultação.

Consoante a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a verificação do elemento subjetivo é tarefa de difícil consecução, cumprindo ao julgador, com base no sistema do livre convencimento motivado, para verificar a ciência da origem ilícita do produto pelo acusado, deduzi-la através de sérios indícios revelados pelas circunstâncias que revestem o fato e a conduta do agente.

Senão vejamos alguns julgados nesse sentido:

“(...)
Cabe ao acusado flagrado na posse de veículo roubado/furtado, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, invertendo-se o ônus da prova, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário, como no caso vertente. (...)
(TJES, Classe: Apelação, 12150051998, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 18/10/2017, Data da Publicação no Diário: 24/10/2017)

“(...) Tanto a autoria quanto a materialidade do delito de receptação restaram evidentemente comprovadas nos autos.
Além disso, é cediço que tal crime é de difícil comprovação do dolo do infrator, entendendo a jurisprudência pátria que, encontrando-se o agente na posse do objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre aquela parte a responsabilidade de comprovar a origem lícita do bem.
(...)
(TJES, Classe: Apelação, 13110023994, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/09/2017, Data da Publicação no Diário: 06/10/2017)

“
(...) A comprovação do elemento subjetivo do tipo - este compreendido na necessidade de se evidenciar que o apelante sabia da origem ilícita -, pode restar evidenciada pelas circunstâncias dos fatos,
considerando-se a aquisição do objeto de pessoa absolutamente desconhecida, sem comprovação da origem, e, sobretudo, envolvido em permuta com drogas. 3.
A atuação do agente deve ser considerada para constatação do dolo direto, não podendo-se condicionar a constatação do elemento subjetivo do tipo apenas quando a origem ilícita do bem seja admitida pelo réu.
4. Apelo desprovido. Unanimidade. (TJES, Classe: Apelação, 35110082134, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Data da Publicação no Diário: 21/11/2016)

A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, a par de afirmar que não se possa falar em inversão do ônus da prova, firmou entendimento no sentido de que cabe à defesa provar a origem lícita do bem ou a conduta culposa do réu, a exemplo do julgado a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021).

3. Para se entender pela absolvição, seria necessária ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

4. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade diante da falta do requisito disposto no art. 44, III, do Código Penal.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 761.594/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.) GRIFEI.

No caso em apreço, a constatação da materialidade restou evidenciada pelo auto de apreensão e entrega do bem.

Ora, aquele que é encontrado na posse de bem oriundo de crime deve apresentar justificativa verossímil para tanto, o que, in casu, não ocorreu. Na esfera policial, o réu Fanes confessou
“(...) que mesmo sabendo que aquele carro era roubado, há dois dias o interrogado pegou emprestado esse veículo; (...) QUE esse roubo foi cometido com o mencionado Fiat Palio (...)”.
Em Juízo, confirmou o seu depoimento.

Desta forma, não há como falar que o apelante desconhecia a origem ilícita do bem, visto que o dolo ficou bem demonstrado, impondo a manutenção do édito condenatório.

Passo à dosimetria da pena.

DO RÉU WELINGTON BARCELLOS DOS SANTOS

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, valorando as circunstâncias do crime em razão do crime ter sido cometido em concurso de agentes. Não se pode olvidar que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que havendo mais de uma majorante é possível o deslocamento de uma delas para a primeira fase, como ocorreu no caso.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte.

(...)

(AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021) GRIFEI.

No entanto, entendo que a exasperação da pena-base pela valoração de apenas uma circunstância judicial se mostra desproporcional, levando em conta que
a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base d
evendo ocorrer
o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador ((AgRg no HC n. 703.623/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Assim, redimensiono a pena-base para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, o magistrado reduziu a pena em 10 (dez) meses. Neste ponto, tenho que assiste razão à defesa, devendo a pena ser reduzida em 1/6 para cada atenuante, conforme orientação jurisprudencial. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ROUBOS MAJORADOS. CONFISSÃO E MENORIDADE. REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO), PARA CADA ATENUANTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foi rebatido, especificamente, o fundamento da decisão agravada, relativo à incidência da Súmula n. 83/STJ.

2. Não foi demonstrado o desacerto da decisão agravada, indicando eventual superação do entendimento do STJ, em que a Corte local se orientou ou, ainda, eventual distinção com o caso dos autos.

3. O comando contido na Súmula n. 83/STJ também é aplicável aos recursos interpostos com fulcro nas alíneas a e c do permissivo constitucional.

4. Constatação da existência de ilegalidade flagrante, a ser reparada, sponte propria, por esta Corte Superior, e não por força de acolhimento de pedido ou recurso defensivo, nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal.

5. Houve a redução das reprimendas, na segunda fase da dosimetria dos crimes de roubo majorado, pelo reconhecimento da confissão e da menoridade relativa em fração inferior a 1/6 para cada atenuante, sem nenhuma justificativa concreta, o que evidencia ilegalidade na dosimetria.

6. Verificada desproporcionalidade na fixação dos dias-multa, pois não guardam relação com a pena privativa de liberdade aplicada.

7. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício, a fim de readequar a redução das penas, pelas atenuantes da confissão e da menoridade relativa, nos delitos de roubo majorado;

bem como corrigir a desproporcionalidade no quantum de dias-multa.

(AgRg no AREsp n. 2.197.169/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 23/2/2023.) GRIFEI.

Assim, reduzo a pena em 1/6 para cada atenuante, fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão, em atenção à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena pelo emprego da arma de fogo, majoro a pena em 2/3 fixando-a definitivamente em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto.

DO RÉU FANES BARCELOS CARNEIRO

No que tange ao crime de roubo, redimensiono a pena do réu para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, conforme fundamentação já exposta, uma vez que utilizados os mesmos fundamentos do corréu.

Quanto ao crime de receptação, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão pela valoração das circunstâncias do crime. O magistrado apresentou fundamentação idônea, ressaltando que o réu
“ conduzia o veículo em via pública, inclusive tendo o utilizado para o cometimento de crime de roubo, sabendo ser ele produto de crime”.
Contudo, a exasperação da pena-base pela valoração de apenas uma circunstância judicial se mostra desproporcional.

Assim, redimensiono a pena-base para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 dias de reclusão.

Na segunda fase, presente as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, reduzo a pena em 1/6 para cada, fixando-a em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em atenção à Súmula 231 do STJ, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Aplicada a regra do art. 69 do CP, fixo a pena definitiva em
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Fixo o regime inicial
semiaberto
.

-
DOS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO

Sobre o pedido de arbitramento de honorários ao defensor dativo, registro que a atuação do causídico, que, in casu, foi nomeado para apresentação das razões recursais, revela a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. Vejamos:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS FIXADOS POR ARBITRAMENTO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §2º DO CPC. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MONTANTE FIXADO EM VALOR DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tendo a advogada dativa atuado na defesa do réu, regularmente intimada pela magistrada, sob justificativa de inexistência de Defensor Público atuante na Comarca, seus préstimos devem ser remunerados pelo Estado. 2. Por sua vez, a fixação do montante arbitrado deve ter como parâmetro o primado da razoabilidade, sendo considerado o zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado e, o tempo exigido para o seu serviço, conforme disposto no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (art. 20, §3º, CPC/73), afastando-se a aplicação da Tabela da OAB e do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011. Deste modo, sopesando os critérios objetivamente elencados no mencionado artigo e tendo a causídica apresentado resposta à acusação em favor do réu, acompanhado a instrução e apresentado alegações finais, participando até a sentença, mostra-se proporcional a redução e fixação da verba honorária para o montante de R$ 800,00 (oitocentos reais). 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. NECESSIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA TABELA DA OAB/ES. STJ, TEMA Nº 984 (RESP REPETITIVOS Nº 1656322/SC E 1665033/SC). NÃO VINCULAÇÃO AO DECRETO ESTADUAL Nº 2821-R/2011. RECURSO PROVIDO. 1. Caso em que o valor de honorários arbitrado de acordo com a Tabela da OAB/ES pela atuação exclusiva em plenário de júri revelou-se desproporcional, devendo-se promover seu rebalanceamento. STJ REsp repetitivos nº 1.656.322/SC e 1.66.5033/SC (Tema nº 984). 2. Este eg. TJES tem afirmado pacificamente que não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, que não tem o condão de vincular o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado. 3. No caso, tendo em mente as balizas fixadas sob o regime de recursos repetitivos, o valor fixado pelo Decreto Estadual pela atuação em Plenário do Júri, já com as atualizações promovidas pelo Decreto nº 4.987/2021, fruto de diálogos promovidos entre a OAB/ES e o Estado do Espírito Santo, afigura-se razoável e proporcional. 4. Recurso a que se dá provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Pois bem, vejo que, em sede recursal os advogados Aida Luziana de Lima Lemos Batista e Raphael Ricardo Modenese Ribeiro apresentaram as razões recursais em favor dos réus Fanes e Wellignton, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários ao defensor dativo na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais) para cada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu
FANES BARCELOS CARNEIRO
para

07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e do réu

WELINGTON BARCELLOS DOS SANTOS
para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como arbitrar honorários em favor dos defensores dativos em razão de sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais) para cada.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (REVISOR):-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de duas Apelações Criminais interpostas por
FANES BARCELOS CARNEIRO e WELINGTON BARCELLOS DOS SANTOS
,
contra a r. sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Águia Branca, que condenou os réus pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal, condenando ainda Fanes pela prática do crime do art. 180 do CP, sendo imposta ao réu Welington a pena de 09 (nove) anos e 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e ao réu Fanes a pena de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado.

Em suas razões recursais, o réu
WELINGTON BARCELLOS DOS SANTOS
pugna pela redução da pena-base e que na segunda fase a pena seja reduzida ao mínimo legal pela aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade relativa. Por fim, pugna pela fixação de honorários em favor do defensor dativo.

Por sua vez, o réu

FANES BARCELOS CARNEIRO
pretende a absolvição do crime de receptação e a redução da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o
parquet
pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 4526740). Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento dos recursos a fim de aplicar a atenuante da menoridade e de confissão espontânea no patamar de 1/6 (ID 4584292).

Apesar de intimada, a Procuradoria do Estado não se manifestou (ID 538256).

Pois bem.

DO CRIME PREVISTO NO ART. 180 DO CP

Em que pese a insurgência recursal, ao compulsar os autos, observo que a materialidade e autoria delitiva restam induvidosamente comprovadas nos autos.

De acordo com a denúncia no dia 15/04/2020 os réus subtraíram mediante violência e grave ameaça R$ 813,00 (oitocentos e treze reais) do posto de gasolina “Ferrari”, localizado no centro de São Domingos do Norte e na empreitada criminosa utilizaram veículo com restrição de furto e roubo, fato de conhecimento apenas do réu Fanes.

Dispõe o
caput
do
artigo 180 do Código Penal
que configura receptação simples a conduta de “
adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte”.
Trata-se de delito derivado, acessório ou parasitário, porque pressupõe a ocorrência de um delito anterior, sem olvidar que garante ou acarreta proveito ao resultado do crime anterior. Outrossim, consuma-se o ilícito penal, na
receptação própria
(primeira parte do
caput
do artigo 180 do Código Penal), com a efetiva aquisição, recebimento, transporte, condução ou ocultação.

Consoante a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a verificação do elemento subjetivo é tarefa de difícil consecução, cumprindo ao julgador, com base no sistema do livre convencimento motivado, para verificar a ciência da origem ilícita do produto pelo acusado, deduzi-la através de sérios indícios revelados pelas circunstâncias que revestem o fato e a conduta do agente.

Senão vejamos alguns julgados nesse sentido:

“(...)
Cabe ao acusado flagrado na posse de veículo roubado/furtado, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, invertendo-se o ônus da prova, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário, como no caso vertente. (...)
(TJES, Classe: Apelação, 12150051998, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 18/10/2017, Data da Publicação no Diário: 24/10/2017)

“(...) Tanto a autoria quanto a materialidade do delito de receptação restaram evidentemente comprovadas nos autos.
Além disso, é cediço que tal crime é de difícil comprovação do dolo do infrator, entendendo a jurisprudência pátria que, encontrando-se o agente na posse do objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre aquela parte a responsabilidade de comprovar a origem lícita do bem.
(...)
(TJES, Classe: Apelação, 13110023994, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/09/2017, Data da Publicação no Diário: 06/10/2017)

“
(...) A comprovação do elemento subjetivo do tipo - este compreendido na necessidade de se evidenciar que o apelante sabia da origem ilícita -, pode restar evidenciada pelas circunstâncias dos fatos,
considerando-se a aquisição do objeto de pessoa absolutamente desconhecida, sem comprovação da origem, e, sobretudo, envolvido em permuta com drogas. 3.
A atuação do agente deve ser considerada para constatação do dolo direto, não podendo-se condicionar a constatação do elemento subjetivo do tipo apenas quando a origem ilícita do bem seja admitida pelo réu.
4. Apelo desprovido. Unanimidade. (TJES, Classe: Apelação, 35110082134, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Data da Publicação no Diário: 21/11/2016)

A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, a par de afirmar que não se possa falar em inversão do ônus da prova, firmou entendimento no sentido de que cabe à defesa provar a origem lícita do bem ou a conduta culposa do réu, a exemplo do julgado a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021).

3. Para se entender pela absolvição, seria necessária ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

4. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade diante da falta do requisito disposto no art. 44, III, do Código Penal.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 761.594/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.) GRIFEI.

No caso em apreço, a constatação da materialidade restou evidenciada pelo auto de apreensão e entrega do bem.

Ora, aquele que é encontrado na posse de bem oriundo de crime deve apresentar justificativa verossímil para tanto, o que, in casu, não ocorreu. Na esfera policial, o réu Fanes confessou
“(...)

que mesmo sabendo que aquele carro era roubado, há dois dias o interrogado pegou emprestado esse veículo
; (...)
QUE esse roubo foi cometido com o mencionado Fiat Palio
(...)”.
Em Juízo, confirmou o seu depoimento.

Desta forma, não há como falar que o apelante desconhecia a origem ilícita do bem, visto que o dolo ficou bem demonstrado, impondo a manutenção do édito condenatório.

Passo à dosimetria da pena.

DO RÉU WELINGTON BARCELLOS DOS SANTOS

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, valorando as circunstâncias do crime em razão do crime ter sido cometido em concurso de agentes. Não se pode olvidar que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que havendo mais de uma majorante é possível o deslocamento de uma delas para a primeira fase, como ocorreu no caso.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte.

(...)

(AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021) GRIFEI.

No entanto, entendo que a exasperação da pena-base pela valoração de apenas uma circunstância judicial se mostra desproporcional, levando em conta que
a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base
d
evendo ocorrer
o aumento na fração de
1/8
por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o
intervalo
de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador ((AgRg no HC n. 703.623/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Assim, redimensiono a pena-base para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, o magistrado reduziu a pena em 10 (dez) meses. Neste ponto, tenho que assiste razão à defesa, devendo a pena ser reduzida em 1/6 para cada atenuante, conforme orientação jurisprudencial. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ROUBOS MAJORADOS. CONFISSÃO E MENORIDADE. REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO), PARA CADA ATENUANTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foi rebatido, especificamente, o fundamento da decisão agravada, relativo à incidência da Súmula n. 83/STJ.

2. Não foi demonstrado o desacerto da decisão agravada, indicando eventual superação do entendimento do STJ, em que a Corte local se orientou ou, ainda, eventual distinção com o caso dos autos.

3. O comando contido na Súmula n. 83/STJ também é aplicável aos recursos interpostos com fulcro nas alíneas a e c do permissivo constitucional.

4. Constatação da existência de ilegalidade flagrante, a ser reparada, sponte propria, por esta Corte Superior, e não por força de acolhimento de pedido ou recurso defensivo, nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal.

5. Houve a redução das reprimendas, na segunda fase da dosimetria dos crimes de roubo majorado, pelo reconhecimento da confissão e da menoridade relativa em fração inferior a 1/6 para cada atenuante, sem nenhuma justificativa concreta, o que evidencia ilegalidade na dosimetria.

6. Verificada desproporcionalidade na fixação dos dias-multa, pois não guardam relação com a pena privativa de liberdade aplicada.

7. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício, a fim de readequar a redução das penas, pelas atenuantes da confissão e da menoridade relativa, nos delitos de roubo majorado;

bem como corrigir a desproporcionalidade no quantum de dias-multa.

(AgRg no AREsp n. 2.197.169/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 23/2/2023.) GRIFEI.

Assim, reduzo a pena em 1/6 para cada atenuante, fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão, em atenção à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena pelo emprego da arma de fogo, majoro a pena em 2/3 fixando-a definitivamente em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto.

DO RÉU
FANES BARCELOS CARNEIRO

No que tange ao crime de roubo, redimensiono a pena do réu para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, conforme fundamentação já exposta, uma vez que utilizados os mesmos fundamentos do corréu.

Quanto ao crime de receptação, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão pela valoração das circunstâncias do crime. O magistrado apresentou fundamentação idônea, ressaltando que o réu
“
conduzia o veículo em via pública, inclusive tendo o utilizado para o cometimento de crime de roubo, sabendo ser ele produto de crime”.
Contudo, a exasperação da pena-base pela valoração de apenas uma circunstância judicial se mostra desproporcional.

Assim, redimensiono a pena-base para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 dias de reclusão.

Na segunda fase, presente as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, reduzo a pena em 1/6 para cada, fixando-a em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em atenção à Súmula 231 do STJ, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Aplicada a regra do art. 69 do CP, fixo a pena definitiva em
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Fixo o regime inicial
semiaberto
.

-
DOS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO

Sobre o pedido de arbitramento de honorários ao defensor dativo, registro que a atuação do causídico, que, in casu, foi nomeado para apresentação das razões recursais, revela a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. Vejamos:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS FIXADOS POR ARBITRAMENTO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §2º DO CPC. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MONTANTE FIXADO EM VALOR DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tendo a advogada dativa atuado na defesa do réu, regularmente intimada pela magistrada, sob justificativa de inexistência de Defensor Público atuante na Comarca, seus préstimos devem ser remunerados pelo Estado. 2. Por sua vez, a fixação do montante arbitrado deve ter como parâmetro o primado da razoabilidade, sendo considerado o zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado e, o tempo exigido para o seu serviço, conforme disposto no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (art. 20, §3º, CPC/73), afastando-se a aplicação da Tabela da OAB e do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011. Deste modo, sopesando os critérios objetivamente elencados no mencionado artigo e tendo a causídica apresentado resposta à acusação em favor do réu, acompanhado a instrução e apresentado alegações finais, participando até a sentença, mostra-se proporcional a redução e fixação da verba honorária para o montante de R$ 800,00 (oitocentos reais). 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. NECESSIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA TABELA DA OAB/ES. STJ, TEMA Nº 984 (RESP REPETITIVOS Nº 1656322/SC E 1665033/SC). NÃO VINCULAÇÃO AO DECRETO ESTADUAL Nº 2821-R/2011. RECURSO PROVIDO. 1. Caso em que o valor de honorários arbitrado de acordo com a Tabela da OAB/ES pela atuação exclusiva em plenário de júri revelou-se desproporcional, devendo-se promover seu rebalanceamento. STJ REsp repetitivos nº 1.656.322/SC e 1.66.5033/SC (Tema nº 984). 2. Este eg. TJES tem afirmado pacificamente que não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, que não tem o condão de vincular o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado. 3. No caso, tendo em mente as balizas fixadas sob o regime de recursos repetitivos, o valor fixado pelo Decreto Estadual pela atuação em Plenário do Júri, já com as atualizações promovidas pelo Decreto nº 4.987/2021, fruto de diálogos promovidos entre a OAB/ES e o Estado do Espírito Santo, afigura-se razoável e proporcional. 4. Recurso a que se dá provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Pois bem, vejo que, em sede recursal os advogados Aida Luziana de Lima Lemos Batista e Raphael Ricardo Modenese Ribeiro apresentaram as razões recursais em favor dos réus Fanes e Wellignton, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários ao defensor dativo na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais) para cada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu
FANES BARCELOS CARNEIRO
para

07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e do réu
WELINGTON BARCELLOS DOS SANTOS
para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como arbitrar honorários em favor dos defensores dativos em razão de sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais) para cada.

É como voto.